Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO.

1 – Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de bem móvel. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que o proprietário fiduciário ou o credor poderão requerer contra o devedor ou contra o terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2 – Busca e apreensão de bem registrado em nome de terceiro. Ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento regular. A liminar de busca e apreensão é medida excepcional que decorre da garantia conferida pela alienação fiduciária. O Poder Judiciário não pode determinar a constrição de bem de terceiro estranho ao processo. O art. 3o Decreto-Lei no 911/69 faculta que se ingresse contra o devedor ou contra o terceiro, de modo que, estando o bem na posse de terceiro, cabe ao credor ingressar contra quem está na posse do bem. O banco apelante deixou de averiguar a presença dos requisitos basilares ao desenvolvimento regular da busca e apreensão.

3 – Apelação civil conhecida e desprovida.